Tribunal: TJDFT
Processo: 0727489-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727489-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOC DE MAES PAIS AMIGOS E REAB DE EXCEPCIONAIS AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em vista da juntada da petição ID 76006762 e dos documentos que a acompanham pela agravante, intimem-se os agravados para conhecimento e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao princípio do contraditório. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator